Tribunal: TJSP
Processo: 1002779-61.2023.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Determinação de citação dos proprietários registrais ou seus sucessores. Descumprimento. Extinção do feito sem resolução do mérito. Inconformismo centrado no atendimento das determinações judiciais e regularidade da citação/intimação dos proprietários registrais e confrontantes. Descabimento. Providências determinadas pelo juízo compatíveis com o ônus probatório dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Determinação de citação dos proprietários registrais ou seus sucessores. Descumprimento. Extinção do feito sem resolução do mérito. Inconformismo centrado no atendimento das determinações judiciais e regularidade da citação/intimação dos proprietários registrais e confrontantes. Descabimento. Providências determinadas pelo juízo compatíveis com o ônus probatório dos autores. Necessidade da correta formação da relação processual, com a presença de todos aqueles que possam ser atingidos pela sentença, notadamente todos os herdeiros ou do espólio para a válida formação do processo. Sentença mantida. Recurso desprovido.